Tribunal: STF
Processo: Rcl 88085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PUBLICAÇÃO REALIZADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO STF Nº 700, DE 2020. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Antônio Lisboa Cardozo de Medeiros, nos quais se aponta a existência de obscuridade na decisão pela qual não conheci dos primeiros embargos de declaração, por intempestivos.

2. A parte embargante afirma a existência de obscuridade, pois a “decisão embargada assentou intempestividade dos aclaratórios anteriores ao considerar como marco a publicação no DJe de 10/12/2025. Ocorre que tal entendimento revela obscuridade diante da vigência da Resolução CNJ nº 569/2024, que disciplina o uso do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como veículo oficial para contagem de prazos” (e-doc. 34, p. 1).

3. Aponta que “a dita Resolução alterou a redação do art. 11, §3º, da Resolução 455/2022, estabelecendo que: “os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, (...) possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios” (e-doc. 34, p. 1).

4. Informa que, “em agosto de 2025, o STJ, iniciou julgamento do Tema Repetitivo 1.180 (que envolve os REsp 1.995.908 e 2.004.485) e, na ocasião, sinalizou que, a partir de 16/05/2025, o termo inicial para a contagem dos prazos processuais é exclusivamente a publicação no DJEN” (e-doc. 34, p. 1).

5. Afirma que, em consulta ao sistema do CNJ, no período de 08/12/2025 a 24/12/2025, não havia nenhuma publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal em nome da advogada. Junta documento (e-doc. 35).

6. Sustenta que “a obscuridade sistêmica impediu a ciência inequívoca, veja que o reclamante, ora embargante, agiu sob a legítima confiança de que o STF, em conformidade com o art. 5º da Resolução 569/2024, já teria adaptado seus sistemas ao fluxo centralizador do CNJ” (e-doc. 34, p.  2).

7. Requer a concessão de novo prazo recursal, pois a ausência da publicação no DJEN constitui obstáculo judicial estranho à vontade da parte.

É o relatório.

Decido.

8. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 

9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

10. Consoante o relatado, a parte embargante aponta a existência de obscuridade na decisão monocrática que não conheceu de seus primeiros embargos por intempestividade. A pretensão, contudo, não merece prosperar.

11. A decisão embargada é de clareza solar. Sua fundamentação é lógica, direta e inequívoca. Expôs o seguinte silogismo: (i) a decisão recorrida foi publicada no DJe em 10/12/2025; (ii) o prazo para embargos de declaração é de 5 dias úteis (art. 1.023 do CPC); (iii) o termo final do prazo foi 17/12/2025; (iv) o protocolo ocorreu em 16/01/2026; (v) logo, o recurso é intempestivo.

12. Não há, nesse raciocínio, qualquer ponto obscuro ou de difícil compreensão. A obscuridade que autoriza os embargos é aquela que torna o texto da decisão ininteligível, ambíguo, duvidoso em seu alcance. O que a parte embargante alega não é uma falta de clareza na decisão, mas sim uma discordância fundamental com a premissa jurídica adotada por este  Relator: a de que a publicação no DJe desta Corte é o ato processual válido para o início da contagem do prazo.

13. O que se tem, na realidade, é a manifestação de puro inconformismo com o resultado do julgamento, veiculado sob o rótulo impróprio de "obscuridade". A parte embargante não busca esclarecer um ponto dúbio; busca, isto sim, reformar a decisão, substituindo o critério de aferição da tempestividade por outro que lhe seria mais favorável. Tal desiderato é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

14. Ainda que se pudesse superar este óbice formal para analisar a substância do argumento, a tese da parte embargante não se sustenta.

15. O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua autonomia administrativa e funcional (art. 96 e 99 da Constituição Federal), possui regramento próprio sobre a publicação de seus atos. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, instituiu o Diário da Justiça Eletrônico como órgão de comunicação oficial. Em seu art. 4º, § 2º, estabelece:

“Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
(...)
 § 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”.

16. Regulamentando a matéria no âmbito desta Corte, a Resolução STF nº 693, de 17 de julho de 2020, foi categórica ao dispor, em seu art. 2º, que "a tramitação de processos judiciais, a transmissão de peças processuais e a comunicação de atos serão realizadas via sistemas de processamento oficiais do Supremo Tribunal Federal (STF)”.

17. Da mesma forma, a Resolução STF nº 700, de 13 de agosto de 2020, estabelece:

“Art. 1º O novo formato do Diário de Justiça eletrônico (DJe) do Supremo Tribunal Federal (STF) e a disciplina da divulgação e da publicação automáticas dos atos judiciais e administrativos do Tribunal ficam regulamentados por esta Resolução.  
§ 1º O DJe será publicado em HTML e os documentos poderão ser visualizados em formato PDF ou similar.  
§ 2º A plataforma digital que abrigará o novo formato do DJe substituirá gradualmente a atual e estará disponível no Portal do STF na internet.  
Art. 2º O DJe será divulgado de segunda a sexta-feira a partir das 19h, exceto nos dias em que não houver expediente.  
Art. 3º Considera-se como data da publicação dos documentos o primeiro dia útil seguinte ao de sua divulgação no DJe.
§ 1º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil após a publicação dos respectivos documentos no DJe, salvo nas hipóteses em que a intimação se der por outro meio. 
§ 2º O evento de publicação deverá ensejar, automaticamente: 
(...)
II - a contagem do decurso dos prazos, nas hipóteses em que a intimação se der com a publicação do respectivo pronunciamento judicial no DJe; ”  
18. Destaco que, conforme a decisão proferida pela e. Ministra Cármen Lúcia no RE nº 1.437.329-ED/DF, o STF não aderiu à resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 455, de 2022, que institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário e regulamenta o Diário da Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico, criados pela Resolução do CNJ nº 234, de 2016:

“(...) 5. Razão jurídica não assiste ao embargante. 
6. Este Supremo Tribunal ainda não aderiu à Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 455/2022, que institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário e regulamenta o Diário da Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico, criados pela Resolução do CNJ n. 234/2016. 
7. O Diário da Justiça eletrônico é o meio oficial de divulgação e publicação dos atos oficiais do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe na Resolução STF n. 700/2020: 
“Art. 3º Considera-se como data da publicação dos documentos o primeiro dia útil seguinte ao de sua divulgação no DJe. § 1º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil após a publicação dos respectivos documentos no DJe, salvo nas hipóteses em que a intimação se der por outro meio. § 2º Oevento de publicação deverá ensejar, automaticamente: 
I- o lançamento do andamento dos processos no Portal, para seu acompanhamento externo; 
II- a contagem do decurso dos prazos, nas hipóteses em que a intimação se der com a publicação do respectivo pronunciamento judicial no DJe; e 
III- o envio de intimação eletrônica, nas hipóteses em que a lei exigir intimação pessoal, condicionada ao cadastro previsto no § 3º do art. 7º da Resolução 404, de 7 de agosto de 2009.”
 8. Na espécie vertente, a decisão embargada foi devidamente publicada no Diário da Justiça eletrônico, em 2º.6.2025 (segunda-feria). Em 26.6.2025 (quinta-feria), a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado dessa decisão (doc. 35). Os presentes embargos de declaração foram opostos apenas em 14.7.2025, após o término do prazo recursal (doc. 37).”
(RE nº 1.437.329-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025).

19. Vê-se, portanto, que o meio oficial e legalmente instituído para a publicação dos atos deste Supremo Tribunal, e, por conseguinte, para o início da contagem dos prazos processuais, é o seu próprio Diário de Justiça Eletrônico. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça, embora de extrema relevância para a padronização e eficiência do Poder Judiciário nacional, não têm o poder de derrogar, de forma tácita, a legislação federal e os atos normativos internos desta Suprema Corte que regem a matéria específica de suas publicações. A unificação pretendida pelo DJEN só terá aplicabilidade a este Tribunal a partir de ato normativo próprio que discipline a transição e estabeleça, de forma inequívoca, a substituição de seu DJe como veículo oficial.

20. Nesse contexto, o dever de diligência (art. 5º do CPC) impõe ao profissional da advocacia o ônus de acompanhar as publicações no órgão de imprensa oficial do tribunal em que tramita o feito. A escolha da parte embargante de monitorar exclusivamente o DJEN, em detrimento do DJe/STF — meio de publicação consolidado há mais de uma década —, representa um risco assumido pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Poder Judiciário a título de "justa causa" (art. 223 do CPC). A justa causa pressupõe evento alheio e imprevisível, o que não se confunde com a opção estratégica ou o equívoco da parte na eleição do meio a ser monitorado.

21. Por fim, a menção ao Tema nº 1.180 do STJ é absolutamente impertinente, seja porque um precedente daquela egrégia Corte não vincula este Supremo Tribunal, seja porque, como a própria parte admite, o julgamento encontra-se suspenso, não constituindo tese firmada. 

22. Da mesma forma, o princípio da proteção da confiança legítima não socorre a embargante, pois não houve mudança de entendimento por parte desta Corte que a tenha surpreendido; ao contrário, o Tribunal aplicou a regra que vem aplicando consistentemente há anos. A confiança depositada pela parte em uma mudança de sistema que ainda não foi formalmente implementada pelo STF não pode gerar o efeito de reabrir um prazo processual peremptório.

23. Em suma, a decisão embargada não contém qualquer vício. As publicações no âmbito desta Suprema Corte ocorrem por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, motivo pelo qual não há obscuridade na decisão pela qual não se acolheram os primeiros embargos de declaração por intempestividade.

24. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos. 

Certifique-se o trânsito em julgado com a baixa definitiva dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator